Tribunal: TJSP
Processo: 1502598-39.2024.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. ÁGUA E ESGOTO RECURSO INADMISSÍVEL.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Dobrada contra Célia Maria Possati Pinto, referente a Certidões de Dívida Ativa (Água e Esgoto). Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base no Tema 1184 do STF, Resolução n. 547/2024 do CNJ e

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. ÁGUA E ESGOTO RECURSO INADMISSÍVEL.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Dobrada contra Célia Maria Possati Pinto, referente a Certidões de Dívida Ativa (Água e Esgoto). Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base no Tema 1184 do STF, Resolução n. 547/2024 do CNJ e Provimento CSM n. 2.738/2024, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na inadmissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Município de Dobrada, em razão do valor da execução fiscal ser inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80.
III. Razões de Decidir
3. O valor da execução fiscal, R$ 131,32, é inferior ao limite de alçada de R$ 1.382,24, conforme o art. 34 da LEF, que determina que sentenças em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN só podem ser impugnadas por embargos infringentes ou de declaração.
4. O recurso de apelação é inadmissível, pois não observa o princípio da correspondência, caracterizando nulidade insanável.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Sentenças em execuções fiscais de valor inferior ao limite de alçada devem ser impugnadas por embargos infringentes ou de declaração, conforme art. 34 da LEF.
Legislação Citada:
CPC, arts. 485, IV, 932, III; LEF, art. 34.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 9000169-36.1992.8.26.0090, Rel. Roberto Martins de Souza, 18a Câmara de Direito Público, j. 13/07/2017.
TJSP, Apelação Cível 1502185-11.2022.8.26.0116, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 28/11/2022.